Tribunal: TJSP
Processo: 0015854-70.2018.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Embargos de declaração – Ação de obrigação de fazer – XVIII Exame Unificado da Ordem dos Advogado do Brasil – Pretensão de anulação de questão prático-profissional da prova de Direito Tributário e atribuição da pontuação correspondente – Sentença de improcedência da ação, mantida pelo v. acórdão embargado – Contradição, omissão e obscuridade inexistentes – Menção a dispositivos de lei para

Ementa:
Embargos de declaração – Ação de obrigação de fazer – XVIII Exame Unificado da Ordem dos Advogado do Brasil – Pretensão de anulação de questão prático-profissional da prova de Direito Tributário e atribuição da pontuação correspondente – Sentença de improcedência da ação, mantida pelo v. acórdão embargado – Contradição, omissão e obscuridade inexistentes – Menção a dispositivos de lei para fins de prequestionamento – Desnecessidade – Verdadeiro objetivo de reexame da matéria decidida – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000493107
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0015854-70.2018.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante
MARCOS ROGERIO PERALTA, é embargado FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS -
FGV.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
FEITOSA (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 29 de junho de 2020
OSVALDO MAGALHÃES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0015854-70.2018.8.26.0562/50000 - Santos - VOTO No 27.773/20 2/4
VOTO No 27.773/20
EMB. DE DECLARAÇÃO No 0015854-70.2018.8.26.0562/50000
COMARCA: SANTOS
EMBARGANTE: MARCOS ROGÉRIO PERALTA
EMBARGADO: FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS - FGV
Ementa: Embargos de declaração Ação de obrigação de fazer
XVIII Exame Unificado da Ordem dos Advogado do Brasil
Pretensão de anulação de questão prático-profissional da prova de
Direito Tributário e atribuição da pontuação correspondente
Sentença de improcedência da ação, mantida pelo v. acórdão
embargado Contradição, omissão e obscuridade inexistentes
Menção a dispositivos de lei para fins de prequestionamento
Desnecessidade Verdadeiro objetivo de reexame da matéria
decidida Embargos rejeitados.
I Trata-se de embargos de declaração opostos por Marcos Rogério
Peralta em face do venerando acórdão de fls. 477/484, que, por votação unânime,
negou provimento ao recurso de apelação interposto e manteve a r. sentença de
fls. 413/416, que julgou improcedente ação proposta pelo embargante com o
objetivo de compelir a Fundação Getúlio Vargas FGV a anular questão prático-
profissional de Direito Tributário aplicada no XVIII Exame Unificado da Ordem
dos Advogados do Brasil, com atribuição da pontuação respectiva.
Sustenta o embargante, em apertada síntese, omissão por parte da
Turma Julgadora, porquanto deixou de analisar o mérito à luz do princípio da
fungibilidade recursal. Aduz ainda que “(...) o v. acórdão realizou uma análise
superficial, obscura e contraditória, vez que tratou o instituto como uma
situação inaplicável por se tratar de um exame da Ordem dos Advogados do
Brasil, sem contudo enfrentar a tese defensiva.” (fl. 02 do subprocesso).
É o relatório.
II Os embargos, “data venia”, não merecem acolhimento.
Inexistem contradição, omissão ou obscuridade a serem declaradas
no venerando acórdão embargado, que apreciou a matéria em discussão nos
limites estabelecidos nos autos.
Com efeito, a tese suscitada pelo embargante restou devidamente
analisada pela Colenda Turma Julgadora ao ratificar os fundamentos da decisão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0015854-70.2018.8.26.0562/50000 - Santos - VOTO No 27.773/20 3/4
recorrida, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal
de Justiça.
Como restou consignado na r. sentença de fls. 413/416 e acolhido
“ipsis litteris” pelo v. aresto impugnado:
“O autor, ao seu turno, entende que haveria uma espécie de
fungibilidade entre os recursos de agravo de instrumento e de agravo interno.
Assim, deveria ser acolhida a sua resposta como resposta ao exame.
Não resta razão à parte autora. A argumentação aduzida não
tem condão para justificar os pedidos da inicial. Em análise da peça escrita
pelo autor (fls. 131/135), em especial as fls. 133, extrai-se que o autor
denominou a sua peça como Agravo de Instrumento, com fundamento no
artigo 524, do CPC/73, o qual remete ao referido recurso, de natureza distinta
do agravo interno.
O recurso esperado pela banca examinadora era o Agravo
Interno, com previsão no artigo 557, §1o, do CPC/73, denominado no código
como Agravo, o que justifica a atitude da examinadora em acolher as peças
dos candidatos que as denominaram somente como Agravo.”
No que diz respeito ao prequestionamento como requisito para o
acesso às instâncias superiores, é cediço que ele não depende da enumeração de
dispositivos legais, mas tão somente do enfrentamento da questão pelo Tribunal
de origem.
Nesse sentido, aliás, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de
Justiça que “(...) não padece de omissão ou de insuficiência de fundamentação o
aresto que, apreciando explicitamente a matéria versada no Recurso Especial,
deixa claro o sentido da decisão, bem como as razões que a motivaram, sendo
desnecessária a explicita enumeração de todos os dispositivos de Lei envolvidos
(...)” (EDcl no AgRg no REsp 757.270/RS, Relator Ministro Francisco Falcão,
DJ 25/05/2006)
Da análise dos embargos opostos pelo autor extrai-se que ele
pretende, a bem da verdade, o reexame da matéria decidida, o que é inadmissível
em sede de embargos de declaração.
Consoante observa THEOTONIO NEGRÃO (Código de Processo
Civil e legislação processual em vigor, Editora Saraiva, 31a edição 2000, páginas
570/571): “A função dos tribunais, nos embargos de declaração, não é responder a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0015854-70.2018.8.26.0562/50000 - Santos - VOTO No 27.773/20 4/4
questionários sobre pontos de fato, mas sim dirimir dúvidas, obscuridades,
contradições ou omissões (RTJ 103/269). Embargos declaratórios não servem
como instrumento de consulta (STJ-1a Turma, Resp. 16.495-SP-Edcl, rel. Min.
Humberto Gomes de Barros, j. 10.6.92, não conheceram, v.u, DJU 31.8.92, p.
13.632)”.
“Mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento,
devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida,
contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro
material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa (STJ-1a Turma,
Resp. 11.465-0-SP, rel. Min. Demócrito Reinaldo, j. 23.11.92, rejeitaram os embs.,
v.u., DJU 15.2.93, p. 1.655)”.
“Não se admitem embargos de declaração infringentes, isto é, que, a
pretexto de esclarecer ou completar o julgado anterior, na realidade buscam alterá-
lo (RTJ 90/659, RSTJ 109/365, RT 527/240, JTA 103/343)”.
III - Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator